Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. NÃO OBRIGATORIEDADE. ALEGAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O PAGAMENTO PRIVADO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Não há recusa à realização do procedimento médico, quando o profissional pretendido pela autora não é credenciado pela instituição ré e quando o estabelecimento informa o nome de profissional credenciado para realização do procedimento cirúrgico ou menciona a possibilidade de custeio de forma particular dos honorários médicos devidos ao profissional escolhido.
2. Nos termos do art. 373 do CPC, compete ao autor a prova do fato constitutivo de seu direto, sendo que inexiste nos autos qualquer outro documento que comprove que a autora aceitou o custeio dos honorários médicos e, ainda assim, teve negado o atendimento pela ré.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.